Tribunal: TJDFT
Processo: 0005449-55.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005449-55.2014.8.07.0008 RECORRENTE: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Se a qualificadora de escalada restou devidamente demonstrada pela prova testemunhal e pela confissão, a realização de perícia não se evidencia imprescindível. 3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Aduz que o princípio da insignificância deve ser aplicado diante do preenchimento dos requisitos necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância, assentando que: “No presente caso, tal benefício não merece acolhida, em virtude de a estimativa dos objetos furtados (12 vergalhões, cerca de R$ 216,00; ID 46299386) ultrapassar o valor correspondente a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00 em 2014). A defesa sustenta que o réu iria furtar apenas dois vergalhões, mas isso não encontra amparo nas provas dos autos. O acusado confessou haver separado duas peças, mas não que este seria o número de vergalhões pretendidos. Não bastasse isso, a testemunha FERNANDO VIEIRA DE SOUSA, que surpreendeu o acusado no momento do furto, disse em juízo haver alguns vergalhões já do lado de fora do alambrado da obra e outros prontos para serem levados. (ID 46299645, pág. 3). Ademais, o policial EDSON AMADO DA SILVA apresentou os objetos encontrados em posse do sentenciado, no total de 12 (ID 46299286).” (ID 48686899 - Pág. 3). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal absolutória, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010